Tribunal: TJDFT
Processo: 0744071-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744071-74.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JAMES HERBERT LUIZ DA SILVA, ELIAS TEIXEIRA DA FONSECA RECORRIDO: DSL COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA (LEI No 8.009/90). ÔNUS PROBATÓRIO. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra a decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado. 2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3. No caso, não se aplica a proteção legal, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que o bem indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. 3.1. Importa consignar que o executado sequer foi encontrado no endereço do referido imóvel para fins de citação, conforme carta retornada pelo motivo “mudou-se”, tendo sido citado por edital. 4. Nesse sentido, o conjunto probatório não convence de que o imóvel apontado para constrição seja usado como efetiva residência do devedor. 4.1. Logo, cabível a constrição pretendida, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07224346720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/11/2023). 5. Recurso provido. A Curadoria Especial, atuando como substituta processual de ELIAS TEIXEIRA e JAMES HERBERT LUIZ DA SILVA, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1° da Lei 8.009/90, sustentando, em síntese, que houve uma injusta e proibida presunção de que o único bem encontrado não merece a inafastável garantia que a lei atribui, pois, se após todas as buscas processuais foi encontrado apenas um único imóvel entre os bens dos recorrentes, é imperioso presumir que este único bem é bem de família legal. Argumenta que o chamado bem de família legal tem o objetivo de evitar que o seu proprietário seja condenado a morar nas ruas com sua família no caso de penhora e, em assim sendo, encontrado um único imóvel no nome do devedor, este não pode ser objeto de constrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, “O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1° da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, não se aplica a proteção legal, uma vez que inexiste qualquer comprovação de que o bem indicado à penhora é de fato o único imóvel do executado destinado à moradia familiar. Importa consignar que o executado sequer foi encontrado no endereço do referido imóvel para fins de citação, conforme carta retornada pelo motivo “mudou-se” (ID 65747732), tendo sido citado por edital (ID 70723239). Nesse sentido, o conjunto probatório não convence de que o imóvel apontado para constrição seja usado como efetiva residência do devedor. Logo, cabível a constrição pretendida, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: .... DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir a penhora do bem imóvel situado em Lote 24, Quadra 04, Conjunto 04-e, Setor Residencial Norte – A, Planaltina-DF, de Matrícula no 186.330, registrado no cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em nome do executado ELIAS TEIXEIRA DA FONSECA. É como voto.(ID 56027197). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023